Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-76.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017022-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), NICANOR RIBEIRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 065.002.821-08 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE SANTOS RAMOS DA SILVA - CPF: 057.877.901-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANTOS SILVA - CPF: 066.258.591-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR RIBEIRO FERREIRA JUNIOR - CPF: 065.002.821-08 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
GRAVIDADE
ABSTRATA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além da primariedade do paciente.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017022-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Márcio Guimarães Nogueira, em favor de
Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que no dia 6/8/2020 o paciente foi preso em flagrante, na companhia de duas outras pessoas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que a fundamentação adotada no decreto constritivo é genérica e abstrata; não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; o paciente é possuidor de bons antecedentes; e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente em virtude da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requerreu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 54586968.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, conforme ID. N. 55056455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

O paciente Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior, juntamente com Lorrayne Santos Ramos da Silva e Alex Santos Silva, foram presos em flagrante, em virtude de ser encontrada em abordagem policial uma única porção de maconha, na posse de Alex Santos Silva, o qual assumiu a propriedade da droga, declarando-se usuário.

O decreto cautelar,
idêntico para todos
, é absolutamente carente de fundamentação, pois os motivos nele invocados [
a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio
] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2º, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade abstrata do crime, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente,
porquanto ele é primário, o conflagrado Alex Santos Silva assumiu a propriedade da única porção de maconha apreendida, além de que o beneficiário possui endereço fixo e ocupação lícita.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020